Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-12.1985.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000107-12.1985.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ CARLOS ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO, DIEGO GOES FONTES

APELADO: FUNDACAO FERNANDO KAUFMANN

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. POSSE QUE SE TORNA PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. ART. 561 DO CPC. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR POSSE INJUSTA. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. ART. 1.216 DO CC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel cedido em comodato verbal por prazo indeterminado, determinando a desocupação e condenando ao pagamento de aluguéis desde o esbulho até a entrega do bem.

2. Arguição de nulidade por cerceamento de defesa e pedido de improcedência da demanda, com alegação de posse antiga, função social, supressio, surrectio e usucapião. Subsidiariamente, pedido de retenção por benfeitorias e exclusão da condenação em aluguéis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reintegração de posse e condenação em aluguéis, bem como direito à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o próprio apelante requereu julgamento antecipado e deixou de especificar provas no momento oportuno, operando-se a preclusão (CPC, art. 370).

5. A ocupação decorreu de comodato verbal por prazo indeterminado, caracterizando ato de mera tolerância (CC, art. 1.208).

6. A notificação extrajudicial para desocupação, ainda que questionada, foi suprida pela citação válida, tornando a posse precária e configurando esbulho.

7. Atendidos os requisitos do art. 561 do CPC para reintegração de posse.

8. Função social da propriedade não autoriza a apropriação indevida do bem.

9. Condenação em aluguéis é devida, nos termos do art. 1.216 do CC, a partir da constituição em mora.

10. Pedido de indenização por benfeitorias e retenção indeferido por ausência de prova robusta do valor e da natureza das obras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.